Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725744-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Geraldo da Silva Rammal Combustíveis Ltda Embargado: Paulo Barbosa dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Geraldo da Silva em conjunto com a sociedade empresária Rammal Combustíveis Ltda contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação manejado pelos embargantes e que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo embargado (Id. 38619525). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator